Tribunal: STF
Processo: RE 238122
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTABILIDADE
FINANCEIRA - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO -
LEI  Nº  9.847/95 DO ESTADO DE SANTA CATARINA - INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos
vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato
legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração
e, em conseqüência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Em
tal situação, e por se achar assegurada a percepção do quantum
nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela
oponível ao Estado, por incabível, a garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de não reconhecer a existência de direito adquirido à
percepção da Gratificação Complementar de Vencimento, em favor dos
servidores públicos do Estado de Santa Catarina beneficiados pelo
instituto da estabilidade financeira. Precedentes.